Tribunal: TJMT
Processo: 1029079-24.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029079-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEMISTOCLES MATTIELO DZIUBAT - CPF: 054.284.549-03 (ADVOGADO), FRANCISCO MENEGHINI - CPF: 410.402.799-53 (AGRAVANTE), ELZA MARA MENEGHINI - CPF: 020.829.789-82 (AGRAVANTE), MALCO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 025.732.051-26 (AGRAVADO), CLAUDIO FARENZENA - CPF: 010.433.789-36 (ADVOGADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), CELEIRO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 27.007.055/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENO JORGE FELIX - CPF: 052.651.981-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C BUSCA E APREENSÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO–
RECURSO DESPROVIDO
.

A inversão do ônus da prova não é um direito absoluto concedido ao consumidor.

De acordo com o art. 6º, VIII do CDC, para o deferimento do pedido, além de estar submetido a um critério de avaliação do julgador, é preciso que esteja presente a verossimilhança das alegações ou comprovada a hipossuficiência do consumidor.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029079-24.2023.8.11.0000

AGRAVANTES: ELZA MARA MENEGHINI E OUTRO

AGRAVADO: MALCO HENRIQUE DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELZA MARA MENEGHINI
e
FRANCISCO MENEGHINI
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dra.

Giovana Pasqual de Mello
,

que, nos autos da Ação Declaratória de Resolução Contratual c/c Busca e Apreensão n. 1012679-84.2023.8.11.0015 ajuizada por
MALCO HENRIQUE DA SILVA
, em despacho saneador não reconheceu a existência da relação de consumo.

Em suas razões recursais, os agravantes assinalam que a decisão “
negou a aplicação do CDC pois o agravado não poderia ser considerado “FORNECEDOR”, nos termos do art. 3º do diploma legal
” (sic).

Afirmam que “
não há como negar a situação de fornecedor, uma vez que a máquina foi adquirida de uma revendedora de máquinas agrícolas
” (sic).

Salientam que “
o nome da empresa não conste como parte no contrato, a logo da empresa consta no contrato para dar mais credibilidade ao documento
” (sic).

Defendem que “
na ação conexa, a empresa Celeiro Agrícola consta como ré, o que, mais uma vez, impõe a aplicação do CDC
” (sic).

Ressaltam que “
há gritante hipossuficiência técnica entre as partes, uma vez que a empresa é revendedora de máquinas agrícolas e o agravante apenas um prestador de serviços iniciante no ramo de colheita de soja
” (sic).

Apontam que “
o reconhecimento ou não da relação de consumo traz consequências jurídicas que impactam na produção das provas, vez que alguns fatos podem ser juridicamente relevantes em se tratando de relação de consumo, como, por exemplo, a validade de determinadas cláusulas em contrato de adesão
” (sic).

Com estes argumentos, requerem, de início, a concessão do efeito suspensivo de forma liminar e, quanto ao mérito pugnam pelo provimento do recurso a fim de “
determinar a inversão do ônus probatório e a aplicação do CDC
” (sic) (id. 193841696).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por esta Relatoria, em 19/12/2023, conforme decisão de Id. 196360688.

A parta agravada apresentou contraminuta em id. 197783176, defendendo a inexistência de relação de consumo entre as partes sob o argumento de que “
nem o agravado se enquadra no conceito de fornecedor, tampouco os agravantes podem se enquadrar no conceito de consumidores”
(sic).

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido em dobro, consoante certificado no id. 196001165.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 06 a 08/03/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como anteriormente exposto, o cerne recursal reside no inconformismo dos agravantes com o entendimento da magistrada
a quo
de que a relação entre as partes não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois o contrato de compra e venda
sub judice
se trata de instrumento paritário, celebrado entre particulares.

O art. 6º, VIII do Código Consumerista permite, em duas hipóteses, que o magistrado inverta o ônus da prova nos litígios que versem sobre relações de consumo: a) quando verossímil a alegação do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência; ou b) quando o consumidor for hipossuficiente. A redistribuição deve sempre ser feita em favor do consumidor.

Em ambos os casos, a inversão consiste em uma faculdade do juiz, que deverá considerar as peculiaridades de cada caso concreto. Basta que um dos pressupostos esteja presente, tendo em vista que o próprio legislador colocou entre eles a conjunção alternativa ‘ou’.

Assim, a inversão do ônus da prova tem por escopo manter o equilíbrio entre as partes no plano processual, a fim de evitar o aproveitamento indevido do prestador do serviço frente ao consumidor, que se limita aos fatos cuja prova seja difícil de produzir.

Em suas razões recursais, a os agravantes pugnam pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com o intuito de rever a inversão do ônus da prova, sob fundamento de que o Agravado é fornecedor nos termos do art. 3º do CDC, uma vez que a máquina foi adquirida de uma revendedora de máquinas agrícolas e que “
há gritante hipossuficiência técnica entre as partes, uma vez que a empresa é revendedora de máquinas agrícolas e o agravante apenas um prestador de serviços iniciante no ramo de colheita de soja”
(sic).

Em que pesem os argumentos descritos nas razões recursais, tem-se que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática (
ope legis
), pois depende da demonstração da verossimilhança da alegação e, em última análise, à sua impossibilidade ou à dificuldade de produzir a prova, o que não se evidencia nos autos.

No caso, bem decidiu a juíza, ao indeferir o pedido de inversão do ônus da prova, vez que a controvérsia das partes cinge-se à resolução do “
contrato de compra e venda com reserva de domínio
” de implementos agrícolas pactuado entre particulares, vejamos (id. 115884796):

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DESCABIDA – RELAÇÃO ENTRE PARTICULARES
- AUSÊNCIA DE PEDIDO E DE DECISÃO FUNDAMENTADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inversão do ônus da prova se justifica quando os aspectos probatórios da lide não podem ser equacionados dentro das regras concernentes à espécie, ou seja, quando o consumidor não tem meios de produzir as provas a fim de afirmar o seu direito, o que não é o caso em análise
.

Nos termos do §1º do artigo 373 do CPC poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, o que não se verificou na espécie.”
(N.U 1019168-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 04/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL –
VENDA ENTRE PARTICULARES – PARTES QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS COMO FORNECEDOR OU CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE DO CDC
– JUÍZO COMPETENTE EM AÇÃO FUNDADA EM DIREITO REAL SOBRE BEM MÓVEL – ART. 46 DO CPC – FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Se não se aplicam ao caso as normas consumeristas, porque as partes não se apresentam com características de fornecedor ou de consumidor, competente é o foro de domicílio da requerida, nos termos do art. 46 do CPC, mormente porque outro não restou convencionado.”
(N.U 1008866-27.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RELAÇÃO DE CONSUMO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inversão do ônus da prova não é, em tese, automática e deve ocorrer somente se presentes a hipossuficiência ou a verossimilhança das alegações da parte requerente, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo uma faculdade do magistrado o momento de concedê-la.
”
(TJMT Agravo de Instrumento 1015628-68.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Ademais, importante destacar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em reiteradas oportunidades no sentindo de ser inaplicável a legislação consumerista às relações negociais em que o produtor rural adquire insumos agrícolas com a finalidade de incrementar sua atividade produtiva, como sói a espécie em análise, uma vez que este não pode ser considerado destinatário final do produto ou serviço (teoria finalista) e, por consequência, não pode ser considerado consumidor na relação.

In casu
, verifica-se que os agravantes adquiriram do agravado 01 (uma) colheitadeira e 01 (uma) plataforma de soja, ou seja, tratam-se de insumos agrícolas e que foram comprados em razão dos agravantes possuírem contrato para a colheita de grãos, conforme relatado pelos mesmos, de modo que não devem ser considerados destinatários final do produto ou serviço (teoria finalista) e, por consequência, não podem ser considerados consumidor na relação.

A corroborar tal entendimento, confiram-se os seguintes arestos deste Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 6º DO CDC – PRODUTORA RURAL – ALEGAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE AGROPASTORIL APENAS PARA SUBSISTÊNCIA NÃO COMPROVADA –
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ DE NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, POIS NÃO PODE SER CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL (TEORIA FINALISTA)
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
”
(N.U 1013331-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INDEFERIMENTO –
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – PRODUTOR RURAL QUE ADQUIRE INSUMOS –
AÇÃO DE EXECUÇÃO LASTREADA EM DUPLICATA SEM ACEITE, NOTAS DE RECEBIMENTO E PROTESTO – TÍTULOS LÍQUIDOS CERTOS E EXÍGIVEIS – ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A recuperação judicial não importa em suspensão ad eternum da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, determinando-se apenas e suspensão respectiva durante o stay period, cujo prazo já decorreu.

2- “
No contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor, tornando-se inaplicável, por conseguinte, a inversão do ônus da prova
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.613.274/PR). No caso, o Apelante é grande produtor rural e os produtos adquiridos – lubrificantes – se prestam ao incremento da produtividade agrícola e, portanto, são insumos. (...).”
(N.U 0001429-26.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA – PRODUTOR RURAL – AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS PARA O FOMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE TÉCNICA OU FINANCEIRA A RECOMENDAR A APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor.
” (N.U 1010732-11.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 08/03/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024